Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. fraude bancária. Inocorrência. transferência via pix realizada em sede de negócio jurídico intermediado por fraudador. ausência de nexo de causalidade entre o dano experimentado e a conduta da instituição financeira. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade da justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64117841).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade civil da instituição financeira em fraude na qual foi vítima a autora.
III. Razões de decidir
4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo e as instituições bancárias respondem, de forma objetiva e solidária, pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. Em reforço, a Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. No caso em análise, a autora relata que se interessou em um veículo anunciado na plataforma Facebook/instagram, via marketplace, patrocinado por Willian Damasceno, intermediário de Rita de Cássia Biso Guedes, proprietária do automóvel. Willian convenceu Rita de que a autora pagaria R$ 13.000,00 à vista pelo veículo, financiando o restante. Todavia, para a autora, Willian limitou-se a afirmar que o carro custava somente R$ 13.000,00. No dia do negócio, o intermediário solicitou que transferisse R$ 13.000,00 para a chave pix financeirokauanny@gmail.com, em nome de KAUANNY THIFANNY DE CAMPOS, correntista do Banco Bradesco, o que foi feito. Após tal transferência, Willian desapareceu e não foi mais possível contactá-lo.
6. No caso em análise, não é possível identificar a falha na prestação de serviços do banco réu. Trata-se de golpe praticado por terceiro, em ambiente totalmente alheio à prestação da atividade financeira diretamente à autora. Como se verifica do relato inicial, a autora, acreditando que estava firmando uma compra e venda de automóvel com o intermediário do negócio jurídico, transferiu, para conta bancária por ele indicada, a quantia de R$ 13.000,00. Não houve atuação do banco, mesmo que em sede de fortuito interno, que conduzisse a autora a promover a transferência de valores para o fraudador, o que fez por livre escolha, ainda que de forma incauta. Ademais, de acordo com o dispõe a resolução no 1/2020 do BCB, que traz os procedimentos acerca das transações via PIX, incluindo o Mecanismo Especial de Devolução (MED), após realizada a solicitação de devolução de valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução em razão de fraude, haverá o bloqueio imediato do recebedor e, verificada a fraude, o valor bloqueado será estornado em favor do remetente do PIX. O bloqueio foi feito, mas não houve localização de provisões, as quais provavelmente foram transferidas para outra conta, não estando configurada a falha na prestação de serviço. Ressalta-se que, apesar de ser um mecanismo de tentativa de restituição de danos causados por fraude, o MED não garante a devolução do dinheiro desfalcado, isso porque exige-se a manutenção dos valores na conta destinatária, além de uma análise prévia dos indícios suficientes de fraude.
7. Diante desse quadro, não há nexo de causalidade a vincular o dano experimentado pela autora à conduta praticada pelo banco réu.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.